Tribunal: STF
Processo: ADI 697
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
- Ação direta de  inconstitucionalidade:  ato  normativo  do
TCU, a respeito do pagamento dos reajustes de vencimentos fundados na
URP, nos periodos de sua  suspensão:  medida  cautelar  deferida,  na
linha dos precedentes do STF, com ressalva da opiniao do relator.